Tribunal: STF
Processo: HC 203383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 18.6.2021, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Ralph Anzolin Lichote, advogado, em benefício de Eduardo Banks dos Santos Pinheiro, contra julgados da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2016 e 23.5.2017, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 58.192 e ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 50.488, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esses acórdãos transitaram em julgado em 26.10.2016 e 28.6.2017. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.6.2021, foi interposto, em 17.7.2021, tempestivamente, o presente agravo regimental. 
    3. Em 10.8.2021, o agravante apresentou a Petição/STF n. 78.009/2021, alegando prevenção da Segunda Turma para julgar o presente agravo regimental:
    ‘RALPH ANZOLIN LICHOTE, nos autos do Habeas Corpus que impetra em prol do Paciente EDUARDO BANKS DOS SANTOS PINHEIRO, contra ato ilegal da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, vem pela presente vindicar a prevenção da Segunda Turma deste Sodalício, sob pena de nulidade do julgamento a ser prolatado’.
    4. Conquanto a solução do caso tenha previsão regimental, mantendo-se a relatoria do caso à Turma da qual o Ministro é integrante, mantendo-se a relatoria vinculada ao órgão colegiado no qual se tenha iniciado o julgamento (art. 10: ‘A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal’ e § 3º do art. 21-B: ‘No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta’, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), é de todo recomendável a decisão da Presidência.
    5. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a arguição de prevenção apresentada na Petição/STF n. 78.009/2021.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    In casu, trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática, proferida pela Ministra Cármen Lúcia, que negou seguimento ao feito.
    Dessa feita, não houve o conhecimento da causa pela Segunda Turma, tendo em vista que o Relator não se confunde com o órgão colegiado. 
    Consectariamente, não se aplica, ao recurso interposto, a hipótese de prevenção prevista no art. 10 do RISTF.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente